Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706982-19.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: LEONARDO SILVERIO MATOS MONTEIRO, G. D. S. M., CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 39544276. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator